Tribunal: TJDFT
Processo: 0713049-51.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713049-51.2017.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ABRAAO GUIMARAES DOS SANTOS APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA CAESB - ADVOCAESB D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por ABRAÃO GUIMARÃES DOS SANTOS contra a sentença que, no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pela COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - CAESB e pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA CAESB – ADVOCAESB, extinguiu o feito em face do pagamento. O Apelante interpôs o recurso desacompanhado da guia de recolhimento, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento de ID 32691120, nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça. O despacho de ID 35567457 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para a juntada aos autos da referida guia de recolhimento ou para o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do mesmo diploma legal. Todavia, o Recorrente deixou de cumprir a determinação judicial e realizou o novo recolhimento de forma simples (IDs 35959345 e 35959347). É o relatório. Decido. Tendo em vista que o Recorrente não comprovou o recolhimento do preparo nem o realizou em dobro, na forma determinada, incide o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Conclui-se, assim, pela deserção que impede o conhecimento do recurso. Isto posto, não conheço da apelação interposta, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator